Tribunal: STF
Processo: Rcl 88820
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação constitucional. Recurso extraordinário não admitido na origem. Decisão fundamentada em múltiplos óbices: (i) aplicação da sistemática da repercussão geral e (ii) fundamentos não relacionados à repercussão geral. Interposição de ARE, com fundamento no art. 1.042 do CPC, e de agravo interno, com fundamento no art. 1.021 do CPC. Não encaminhamento do ARE. Usurpação de competência configurada. Procedência da reclamação.

DECISÃO

Trata-se de reclamação ajuizada contra acórdão proferido pela Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Pouso Alegre/MG, nos autos da Ação Penal nº 0040646-94.2020.8.13.0525, sob o fundamento de que teria havido usurpação da competência recursal deste Supremo Tribunal Federal.
Narra o reclamante que  interpôs recurso extraordinário para este Supremo Tribunal Federal, sustentando, em síntese: (i) nulidade dos acórdãos condenatórios por violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, em razão de suposta ausência de fundamentação; (ii) nulidade da decisão de recebimento da denúncia; (iii) violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa; e (iv) atipicidade da conduta imputada.
Aponta que o recurso extraordinário foi inadmitido pelo Juiz Presidente da Turma Recursal, com base em múltiplos fundamentos, dentre eles a impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório, deficiência na demonstração da repercussão geral e aplicação dos Temas nº 339 e nº 600 da repercussão geral desta Corte.
Diante da decisão de inadmissão, o reclamante afirma ter interposto dois recursos distintos: (a) agravo em recurso extraordinário, dirigido a este Supremo Tribunal Federal, quanto aos fundamentos não relacionados à repercussão geral; e (b) agravo interno, dirigido à própria Turma Recursal, quanto aos fundamentos lastreados em temas de repercussão geral.
Sustenta, contudo, que a Turma Recursal, ao julgar o agravo interno, teria também apreciado o agravo em recurso extraordinário, o que configuraria indevida usurpação da competência desta Suprema Corte para o julgamento desse recurso.
Requer, liminarmente, a suspensão do acórdão reclamado e dos efeitos da condenação penal, a fim de evitar o trânsito em julgado. No mérito, pleiteia o reconhecimento da usurpação de competência e a remessa do agravo em recurso extraordinário para julgamento por este Supremo Tribunal Federal.

É o relatório. Decido.

A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 
A questão jurídica controvertida na presente reclamação consiste na alegada usurpação da competência desta Suprema Corte.
Conforme se extrai dos autos, o Juiz Presidente da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Pouso Alegre negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo reclamante com base em fundamentos múltiplos e autônomos, a saber: 

“Vistos etc. 
O artigo 1.029, inciso II, do Código de Processo Civil, estabelece que o Recurso Extraordinário deve observar, entre outros requisitos, a demonstração de sua admissibilidade. Para que o recurso seja admissível, é necessário que, além de atender aos pressupostos processuais, seja demonstrada a relevância da matéria, especialmente no que tange à repercussão geral. 
No presente caso, o recurso extraordinário interposto pela parte recorrente não preenche os requisitos necessários à sua admissibilidade. 
Primeiramente, observa-se que a parte recorre à instância superior com o objetivo de reexaminar a matéria fática, o que é incompatível com a natureza do Recurso Extraordinário, que se destina à revisão de questões de direito, e não de fatos.
Além disso, verifica-se deficiência na fundamentação do recurso, particularmente no que diz respeito à demonstração da repercussão geral. 
O artigo 1.030, I, do CPC, exige que a parte recorrente demonstre, de maneira clara e objetiva, que a questão trazida ao Supremo Tribunal Federal transcende os interesses subjetivos da causa, atingindo relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. No caso em apreço, não há tal demonstração, o que inviabiliza o conhecimento do recurso. 
Em relação à alegada ofensa aos artigos 5º, incisos XXXVI e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, é importante registrar que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a matéria, por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do Tema n. 339 (AI n. 791.292/PE, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010). Nessa decisão, o STF reconheceu a repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que a exigência de fundamentação das decisões (art. 93, IX, da CF) deve ser observada, mas sem a necessidade de uma análise pormenorizada de todas as alegações ou provas apresentadas pelas partes. 
Assim, o acórdão impugnado não está obrigado a examinar detalhadamente cada argumento ou elemento probatório, bastando que a decisão seja fundamentada, ainda que de forma sucinta, o que foi observado no caso em questão. 
Questão relativa à alegada violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e aos limites da coisa julgada é de natureza infraconstitucional. Tais questões não têm repercussão geral, conforme consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 584.608 (Tema 600, rel. Min. Ellen Gracie, DJe 13/03/2009). No caso, a inexistência de repercussão geral em relação a essas matérias implica o não conhecimento do recurso extraordinário. 
Diante do exposto e após a análise do recurso, considerando a ausência dos requisitos exigidos para sua admissibilidade, sobretudo a demonstração da repercussão geral, NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário, na forma do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil.”

Diante da decisão de inadmissão proferida pelo Juiz Presidente da Turma Recursal, a parte reclamante interpôs dois recursos distintos: (a) Agravo em recurso extraordinário (ARE), dirigido a este Supremo Tribunal Federal, quanto aos fundamentos que não se relacionam à sistemática de repercussão geral, com fulcro no art. 1.042 do CPC; e (b) Agravo interno, dirigido à própria Turma Recursal, quanto aos fundamentos lastreados em temas de repercussão geral, nos termos do art. 1.021 do CPC.
Entretanto, a Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Pouso Alegre apreciou ambos os recursos nos seguintes termos:

“Vistos etc. 
Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei n. 9.099/1995. 
Cuida-se de agravo em recurso extraordinário interposto por JESUS COSTA CARVALHAES contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Contra essa mesma decisão, foi interposto agravo interno, visando à sua reforma. 
DECIDO. 
A análise dos autos revela que o recurso extraordinário interposto pela parte agravante teve seu seguimento negado com base no artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, segundo o qual será inadmitido o recurso quando a decisão recorrida estiver em conformidade com súmula do Supremo Tribunal Federal ou com acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Tal dispositivo objetiva racionalizar a tramitação recursal, conferindo efetividade à jurisprudência consolidada da Suprema Corte. 
No caso, a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário fundamentou-se na manifesta consonância do acórdão recorrido com o entendimento pacificado do STF. A aderência aos precedentes qualificados, como súmulas, súmulas vinculantes ou teses firmadas em regime de repercussão geral, constitui critério objetivo que autoriza a negativa de seguimento. 
A parte agravante, ao interpor o agravo em recurso extraordinário, não demonstrou a existência de distinção relevante entre o caso concreto e os precedentes invocados, tampouco apontou superação da orientação firmada. Limitou-se a repetir argumentos já apreciados e rejeitados pelas instâncias ordinárias. A ausência de demonstração de divergência ou de atual controvérsia constitucional impede o conhecimento do recurso, nos termos do artigo 1.042, § 5º, do CPC. 
No tocante ao agravo interno, verifica-se que a insurgência da parte recorrente se restringe à reanálise de matéria fático-probatória. Contudo, é pacífico o entendimento de que o recurso extraordinário não se presta ao reexame de fatos e provas, mas sim à apreciação de questões jurídicas constitucionais. A esse respeito, dispõe a Súmula 279 do STF que "para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário". 
A parte agravante, ao insistir na rediscussão de elementos probatórios já exaustivamente analisados pelas instâncias inferiores, não aponta violação direta a norma constitucional, o que é imprescindível para justificar o processamento do recurso extraordinário. O agravo interno, portanto, não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para nova apreciação da prova dos autos. 
Ademais, observa-se que os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e motivação das decisões judiciais foram devidamente observados. A decisão monocrática impugnada foi suficientemente fundamentada, tendo indicado com clareza os motivos da inadmissibilidade do recurso. A parte agravante exerceu plenamente seu direito de manifestação nos autos, inexistindo qualquer vício processual que justifique a reforma da decisão recorrida. 
Diante do exposto, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, bem como na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal: NÃO CONHEÇO do agravo em recurso extraordinário, por manifesta inadmissibilidade; e NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos.”

Verifico, assim, que a autoridade reclamada usurpou a competência desta Suprema Corte, pois, ao impedir a remessa do agravo em recurso extraordinário, a Turma Recursal exerceu um indevido juízo de admissibilidade sobre recurso dirigido a esta Corte. 
Como se sabe, o legislador previu dois recursos distintos passíveis de interposição contra decisão proferida no âmbito da admissibilidade dos recursos extraordinário e especial, cujo cabimento dependerá do conteúdo da decisão advinda da presidência ou vice-presidência do tribunal recorrido.
Se a decisão que obstar o processamento dos recursos extraordinário ou especial estiver, simultaneamente, fundamentada no art. 1.030, V, do CPC e no art. 1.030, I ou III, do CPC, caberão simultaneamente, em petições distintas, o agravo em recurso extraordinário ou especial (§ 1º do art. 1.030 do CPC, c/c art. 1.042 do CPC) e o agravo interno (§ 2º do art. 1.030 do CPC).
Isso ocorre porque, embora seja uma única decisão, ela possui dois fundamentos diferentes e a competência legal para análise da correção ou não daquela decisão pertence a órgãos diversos, conforme expressamente previsto na legislação processual. 
Nesse prisma, se a decisão sobre a admissibilidade do recurso extraordinário é única, a eventualidade de múltiplos fundamentos deve ensejar a interposição dos recursos respectivamente cabíveis, em clara exceção à regra da unirrecorribilidade, assim como  ocorre quanto a acórdão de última ou única instância que permite a interposição concomitante de recurso especial e de recurso extraordinário. 
Cito, nessa linha, precedente desta Suprema Corte:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. REANÁLISE DOS FATOS E PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DA LEI FRENTE AO CASO CONCRETO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. PRECEDENTES. 
1. Ao proceder ao juízo de admissibilidade de recurso extraordinário com capítulos independentes e autônomos, o Tribunal de origem aplicou precedente formado sob o rito da repercussão geral para algumas questões e óbices de outra natureza para os demais pontos.
2. As decisões de admissibilidade com esse perfil têm sido apelidadas de ‘mistas’ (ou ‘complexas’). 
3. Tais decisões comportam duas espécies de recursos: agravo interno quanto às matérias decididas com base em precedente produzido sob o rito da repercussão geral (CPC, art. 1.030, § 2º); e agravo do art. 544 do CPC/1973 ou do art. 1.042 do CPC/2015 (a depender do momento em que publicada a decisão agravada) quanto aos aspectos resolvidos por outros tipos de fundamentos. 
4. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017).
5. Embora admissível quanto aos demais óbices, o agravo não merece prosperar. A reforma do julgado recorrido impõe o exame de legislação infraconstitucional e o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é estranho ao âmbito de cognição do recurso extraordinário, conforme a Súmula 279/STF. 
6. O Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou a legislação ordinária pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração ao art. 97 da CF ou à Súmula Vinculante 10. 
7. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 85, § 11)” 
(ARE 1.017.409-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.11.2017).

Nesse contexto, ressalvada a hipótese de insurgência contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a competência para o julgamento do agravo destinado a destrancar o recurso extraordinário inadmitido na origem é do Supremo Tribunal Federal, devendo a este ser encaminhado, conforme disposto no art. 1.042 do CPC.
Consoante emerge da Súmula 727/STF, ao Tribunal a quo não é dado obstar o processamento do agravo e seu encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal (“Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais”), salvo quando se tratar de aplicação de tese firmada no regime de repercussão geral. 
Portanto, a negativa de remessa do agravo em recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal impede o exercício do direito de acesso à jurisdição constitucional e configura usurpação da competência do STF, pois obsta o exame de admissibilidade e eventual mérito do recurso extraordinário interposto.
Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, no ponto em que não conheceu do agravo em recurso extraordinário, a fim de determinar que aquela Corte promova a imediata remessa do agravo a este Supremo Tribunal Federal interposto pela parte reclamante nos autos do Processo nº 0040646-94.2020.8.13.0525, sem prejuízo de novo juízo de admissibilidade a ser realizado neste Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.

Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente